Tribunal: STF
Processo: RE 1411030
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CORRÉ, DECOLAR.COM. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa Decolar. Reforma que se impõe. Embora a empresa atue somente na intermediação de venda de passagens aéreas, evidente que aufere lucro com sua atividade, participando da cadeia de prestação de serviços, devendo responder objetiva e solidariamente por eventuais danos experimentados pelos consumidores. Irrecusável pertinência subjetiva passiva. Reforma da sentença, nesse ponto.



    AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Aquisição de duas passagens para Chicago. Impossibilidade de realização da viagem em razão da pandemia deflagrada pelo COVID-19. Autor que buscou resolver a questão extrajudicialmente, sem sucesso. Pleito objetivando a restituição do valor das passagens e condenação das rés por danos morais. Sentença de parcial procedência, com condenação ao reembolso do valor das passagens. Apelo de ambas as partes. Inegável obrigação de as rés restituírem ao autor os valores despendidos na aquisição das passagens aéreas. Alternativas conferidas ao consumidor que se revelaram abusivas e contrárias aos regramentos estabelecidos pelas Medidas Provisórias que vigiam à época dos fatos. Condenação à restituição dos valores gastos pelo consumidor que é de rigor. Eventual pagamento de parte do numerário deverá ser demonstrado cabalmente em sede própria. Danos morais verificados, diante do descaso pelo qual foi tratado o autor. Direito ao sossego violado. Condenação das rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.500,00, a título de danos morais. Apelo do autor provido, com o desprovimento do inconformismo da companhia aérea.”



    Sustenta a recorrente violação do artigo 178 da Constituição Federal, haja vista que a Corte de origem “não reconheceu a prevalência da legislação especial que disciplina o transporte aéreo internacional – p. ex. Convenção de Montreal – sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor”.



    Afirma que “o v. acórdão consagrou o entendimento segundo o qual o artigo 178 da Constituição Federal, bem como o tema 210 de Repercussão Geral, não seriam aplicáveis a demandas em que se discutem danos morais ocorridos em transporte aéreo internacional, prevalecendo as regras do Código de Defesa do Consumidor. Incontroversamente o presente caso tem por objeto pedido de compensação financeira por supostos danos morais decorrentes de falha ou defeito nos serviços (i.e. atraso de voo) de transporte aéreo internacional prestados pela Recorrente”. 



    Destaca, nessa linha, que, “ao contrário do entendimento exposto no v. acórdão recorrido, a interpretação do disposto no artigo 178 da Constituição Federal, bem como, o seu sentido e alcance definidos pela Tese 210 de Repercussão Geral, não autorizam a distinção, para fins de aplicabilidade, entre danos morais e materiais”. 



    Decido.



    Verifica-se dos autos que o Tribunal de origem, ao analisar o caso em tela, concluiu pela inaplicabilidade das disposições da Convenção de Montreal amparado, também, na seguinte fundamentação:



    “Mas, de toda sorte, ainda que se admita, em tese, a aplicação da Convenção de Montreal, à toda evidência, os dispositivos legais indicados pela ré não guardam qualquer conexão ao caso em tela. Senão, vejamos.



    ‘Art. 19 Atraso. O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.’ 



    ‘Art. 29 Fundamento das reclamações. No transporte de passageiros, de bagagem e de carga, toda ação de indenização de danos, seja com fundamento na presente Convenção, em um contrato ou em um ato ilícito, seja em qualquer outra causa, somente poderá iniciar-se sujeita a condições e limites de responsabilidade como os previstos na presente Convenção, sem que isso afete a questão de que pessoas podem iniciar as ações e quais são seus respectivos direitos. Em nenhuma das referidas ações se outorgara uma indenização punitiva, exemplar ou de qualquer natureza que não seja compensatória.’



    Tais dispositivos legais, como bem observado pelo autor, não se enquadram no caso em tela. Não se trata de indenização decorrente de atraso de voo ou por extravio de bagagem.



    Logo, não há falar em limitação da indenização, em especial, por danos materiais.”



    Por sua vez, a recorrente, em seu apelo extremo, limitou-se a argumentar que as disposições especiais que regem o transporte aéreo internacional também se aplicam aos casos de indenização por danos morais.



    Dessa forma, ao assim proceder, deixou a parte recorrente de atacar as razões anteriormente mencionadas que, por si só, são suficientes para a manutenção do acórdão atacado.



    Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis : É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles . Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/4/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/5/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. RAZÕES EXTRAORDINÁRIAS QUE NÃO SE INSURGEM CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Súmula 283/STF. Agravo regimental não provido” (RE nº 408.184/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/9/05).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL NÃO RECORRIDO. CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange a todos eles. Matéria expressamente esclarecida no acórdão recorrido. Vícios no julgado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 162.926/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 4/4/03).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente